Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730853-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEUSA PAZ DA SILVA AGRAVADO: CABO DO ARRAIAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARILEUSA PAZ DA SILVA (ID 74471363) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 244105822, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0722622-34.2022.8.07.0020 movido pela ora Agravante em face de IDFEDERAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, CRÉDITOS E SEGUROS LTDA, indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, nos seguintes termos: Desde já, esclareço que não é possível o envio dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo devedor, tendo em vista que " Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte no sentido de que o órgão intervenha no feito no intuito de produzir prova por ela requerida." (Acórdão 1329080, 07483025220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.). Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para atender à determinação precedente. Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. É beneficiária da justiça gratuita e busca apenas que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração de memória de cálculo, diante da sua notória ausência de conhecimentos técnicos contábeis, sendo esse direito expressamente previsto no art. 98, § 1o, inc. VII, do CPC e reconhecido como tese vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 672; 2. Negar à parte carente a possibilidade de ver tais cálculos realizados pela contadoria judicial, mesmo após ela expressamente demonstrar sua limitação técnica e boa-fé em cumprir a determinação, representa não apenas violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, mas também negação de acesso efetivo à jurisdição executiva. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada, pois a exigência de apresentação de planilha atualizada, com distribuição de honorários fixados em percentual sobre valores atualizados e majorados por instância superior, demanda apuração complexa e técnica, embora a parte Autora tenha realizado o cálculo, este não foi aceito pelo Juízo. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo é claro, porque a decisão recorrida estabelece prazo para apresentação dos cálculos e ameaça expressamente o arquivamento do processo caso a parte não cumpra a exigência no prazo de 5 (cinco) dias, o que demonstra risco real, concreto e imediato de prejuízo processual irreversível. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar o encaminhamento dos autos à contadoria judicial. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de custas, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 148368661). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, o art. 98, § 1o, inc. VII, do CPC, prevê expressamente que o direito à gratuidade de justiça inclui o “custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução”. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou a seguinte tese no julgamento do Tema Repetitivo n. 672: Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial. Por óbvio, há risco ao resultado útil do processo, uma vez que o descumprimento da decisão recorrida causará o indeferimento do cumprimento de sentença na origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o envio dos autos de origem à contadoria judicial para a elaboração de memória de cálculos da Exequente. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria, retifique-se o polo passivo do recurso de acordo com o processo de origem. Brasília, 29 de julho de 2025 17:46:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador